Tribunal: TJMT
Processo: 1007835-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A, PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA e HOTÉIS GLOBAL S/A, em face de decisão que, nos autos de Impugnação de Crédito n. 0018164- 77.2018.8.11.0041, código 1341708, oposta pelas Recuperandas/Agravantes, DEU PARCIAL PROCEDÊNCIA ao pedido, conferindo direito de voz e voto à Agravada, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA, em Assembleia Geral de Credores a ser realizada em 25/5 e 18/6/2021.
Alegam que “(...) Cuida-se, na origem, Ação baseada no art. 10, da lei 11.101/2005 ajuizada por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, HOTEIS GLOBAL S/A (DOC. 06), componentes do GRUPO ENGEGLOBAL, pela qual relataram terem acumulado considerável endividamento no decorrer do seu funcionamento, ainda, que toda a solidez angariada com os longos anos de atividade, bem como todo o patrimônio e o know -how construído até então, não foram suficientes para afastar a crise econômico - financeira vivenciada”. (ID. Num. 86405971 - Pág. 8)
Aduzem que “(...)fora interposto incidente de impugnação de crédito em face da instituição financeira Caixa Econômica Federal, em virtude do pedido feito por esta na recuperação judicial de habilitação de crédito na monta de R$ 472.163.010,39 (quatrocentos e setenta e dois milhões, cento e sessenta e três mil, dez reais e trinta e nove centavos), tendo como base diversos contratos celebrados entre as partes”. (ID. Num. 86405971 - Pág. 8)
Sustentam que “(...) No ato da habilitação do crédito a juíza competente da recuperação judicial acatou parcialmente o mesmo, o qual tinha como base apenas cálculos unilaterais trazidos pela instituição financeira . Porém, da r. sentença proferida nos autos da impugnação de crédito o juízo “a quo” declarou ilíquido vários dos contratos e valores trazidos pela CEF, no entanto, declarou l íquido os valores referentes aos contratos 33013 e 24260 sob a alegação de que estes contratos eram objetos de execução de título extrajudicial no. 0903269 -74.1998.403.6110 e que os Embargos à Execução no. 0007562 - 05.2004.403.6110 que os questionavam foram julgados improcedentes e teve o seu trânsito em julgado. Por fim, corrigiu o valor da causa sob o fundamento de que haveria proveito econômico e condenou as partes em honorários sucumbenciais (DOC. 02) .”. (ID. Num. 86405971 - Pág. 9)
Mencionam que, quanto ao andamento da recuperação judicial do Grupo Engeglobal “(...) Em decorrência de inadimplementos contratuais de entes privados e ausência de repasses de entes públicos, nesse delimitar, em 2018, foi requerido o pedido de recuperação judicial com o objetivo de viabilizar a superação de sua crise financeira e preservar a sua função social, qual seja a de gerar recursos, riquezas, empregos e tributos, o GRUPO ENGEGLOBAL, composto pelas empresas ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA e HOTEIS GLOBAL S.A, GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A e PRIMUS CONSTRUÇÕES LTDA (DOC. 0 6 ), acometidas por crise econômico -financeira e por se tratarem de empresas de atividade economicamente viável, se viram impelidas a pedir socorro ao Judiciário por meio do instituto da recuperação judicial (Lei n. 11.101/2005 – LRF). Assim, o referido GRUPO requereu o processamento de sua recuperação judicial em 21/06/2018, que foi deferido em 16/07/2018, nos autos do processo no 0011427 -58.2018.8.11.0041, em trâmite perante o juízo da 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT (DOC. 07 ) . No decorrer dos tramites processuais fora devidamente apresentado o plano de recuperação judicial (DOC. 08 ), juntamente publicado a lista de credores do Administrador Judicial (DOC. 09). Deste modo, cumpre informar que, o atual andamento do processo é aguardando a realização da Assembleia Geral de Credores designada para os dias 25 de Maio (primeira chamada) e 08 de junho (Segunda Chamada) (DOC. 10 ), conforme inclusive determinado pela d. Magistrada de piso na decisão agravada”. (ID. Num. 86405971 – pág. 10)
Suscitam a nulidade da decisão agravada, por cerceamento de defesa, pois o Juízo “a quo” ignorou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, quando não acolheu requerimento das agravantes para a realização da prova pericial.
No mérito, defendem a inexistência de liquidez nos Contratos n. 33013 e 24260, e que “(...) A decisão agravada entende que os contratos em comento seriam líquidos pelo único fundamento de que o processo de embargos à execução que discutia a ação de execução de título extrajudicial, a qual supostamente teriam sido julgados improcedentes e transitado em julgado. No entanto, não há que se falar em valores certos e líquidos, posto que na própria sentença proferida nos embargos à execução em comento o juízo deixou muito claro que sequer houve a conversão dos valores de CRUZEIRO PARA REAL, ou seja, deixou muito claro que não existe valores líquidos. (...) Logo, em que pese a decisão supramencionada, é importante clarificar que a Ação de Recuperação Judicial é combustada em valores certos, líquidos e exigíveis, ou seja, para constar crédito na relação de credores, bem como obter direito de voto em Assembleia Geral de Credores, é necessário a apuração dos valores. Nota -se que houve conversão na moeda aplicada, portanto, há incerteza dos valores a serem apurados, isso porque, Excelência, para constar no quadro geral de credores é necessário o valor do crédito, conforme disciplinado no art. 9o, II, da Lei 11.101/2005 (...)”. (ID. Num. 86405971 - Pág. 13)
Salientam que “(...) o referido regramento legal é disposto a todos os credores que, no tempo de sua habilitação seja ela administrativa ou ainda judicial, cumpram os requisitos e, por meio deles, possa ingressar na relação de credores. In casu, o Agravado não cumpriu com o dispositivo legal, haja vista que o valor de seu crédito não é determinado, devendo o mesmo ser liquidado em ação autônoma para, após, constar na relação de credores do Grupo Recuperando. Entretanto, o juízo de piso ao arrolar o valor do crédito pelo simples fato de haver trânsito em julgado desconsiderou todo o ordenamento jurídico constante na Lei 11.101/2005, especialmente o art. 9o, inc. II. Ademais, como já existe em tramite processo de execução extrajudicial que discutem ambos os contratos, correndo sob o no. 0903269 -74.1998.403.6110, é necessário que, para a habilitação do crédito ali discutido, seja emitida a devida certidão de crédito pelo juízo daqueles autos, confirmando assim a liquidação da ação, posto que qualquer divergência de cálculo deverá ser apurada pelo próprio juízo competente”. (ID. Num. 86405971 - Pág. 14)
Argumentam que “(...) a simples apresentação de cálculo por parte da Agravada nos autos da Recuperação judicial é ato unilateral, pois como acima demonstrado, os próprios contratos à época firmados tinha como moeda o cruzeiro, ou seja, para que seja acatado como título certo e liquido se faz necessário a expedição de certidão de crédito nos autos da execução 0903269 -74.1998.403.6110, ou que seja realizada perícia judicial contábil nos contratos a fim de se apurar os reais valores devidos pela Agravante (...) ”; e que “(...) a sentença piso pretende promover, no bojo do incidente de recuperação judicial, a liquidação de crédito, todavia, o ônus de comprovação de que os valores estão em sua conformidade com a Recuperação Judicial é do agravado, ou seja, há nítida preferência de credores nos autos, em razão de que os demais credores foram submetidos as regras e requisitos da Lei. Tanto é, o próprio Administrador Judicial ao realizar a apuração quanto ao crédito, relatou quanto a iliquidez do crédito, consequentemente, opinando pela exclusão do crédito, haja vista a inegável iliquidez, conforme extrai -se de seu parecer (...)”. (ID. Num. 86405971 - Pág. 15)
Ressalta que “(...) a EMGEA (substituta processual da Caixa Econômica Federal) sem passar por essa verificação estando nitidamente destoante dos demais credores, em virtude dos valores a serem liquidados possui crédito na relação de credores do Grupo Recuperanda, crédito esse reconhecido apenas pelo d. Juízo piso, não tendo sua quantificação sequer verificada”. (ID. Num. 86405971 - Pág. 15)
Frisam que “(...) a relação de credores de uma empresa em recuperação judicial é título não só d as recuperandas, mas também e principalmente de todos os credores que participam do pleito recuperacional. Sendo qualquer crédito ilíquido prejudica em sua totalidade a massa de credores (...)”; que “(...) não se pode aceitar é que provas unilaterais sejam acolhidas como verdadeiras, sem ao menos observar o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que ocorreu no presente caso”. (ID. Num. 86405971 - Pág. 16)
Apontam o impacto da decisão na Assembleia Geral de Credores a ser realizada em 25/5 e 08/6/2021, eis que “(...) e o Agravado não possui crédito liquidado, entretanto, consta na relação de credores do Grupo, na Classe IV (Garantia Real) em valores ainda a serem liquidado pelo administrador judicial podendo, inclusive, torna -se o maior credor da Recuperação Judicial (...)”; que “(...) Muito embora o brilhantismo presente na decisão do juízo de piso, o mesmo desconsiderou que os valores a serem liquidados podem ser fundamentais e cruciais para aprovação do Plano de Recuperação, entretanto, o presente credor possui crédito ilíquido, logo, o seu crédito não deveria constar na Recuperação Judicial. Ou seja, o credor poderá realizar plenamente seu direito de voto sem que cumpra devidamente o constante na Lei 11.101/2005, ou ainda, sem sequer ser credor do Grupo Recuperando. Isso porque, Excelência, os credores que ainda não possuem seu crédito liquidado conforme o caso em apreço, só poderão ter seu crédito arrolado na relação de credores do Grupo após a devida liquidação. Desta feita, há nítido prejuízo a massa de credores que o Agravado possua direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores”. (ID. Num. 86405971 - Pág. 20 e 21)
Alegando-se o preenchimento dos requisitos justificadores, requerem “(...)A concessão de tutela antecipatória para atribuição do efeito ativo ao presente recurso para suspender os efeitos da r. decisão recorrida; e, consequentemente, retirar a Agravada da Lista de Credores, não aplicando à mesma, o direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores a ser realizada em 25 de Maio e 08 de Junho de 2021, haja vista o crédito ser manifestamente ilíquido, a fim de conferir ao feito recuperacional segurança jurídica e garantir o igualdade de credores”. (ID. Num. 86405971 - Pág. 30)
Ainda, que seja acolhida a preliminar de nulidade arguida, em razão de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo “a quo”, a fim de que seja realizada prova pericial contábil nos contratos n. 33013 e 24260, a fim de se liquidar o real valor devido pelas Agravantes.
No mérito, pedem a reforma da decisão “(...) a fim de se declarar ilíquidos os contratos 33013 e 24260, não havendo que se falar em habilitação dos créditos oriundos destes contratos na recuperação judicial; subsidiariamente, caso entenda de modo diverso, requer que V. Exa. determine o retorno dos autos para o r. juiz “a quo” a fim de que seja realizada pericial judicial contábil a fim de se liquidar de fato os valores que deverão ser habilitados nos autos da recuperação judicial, liquidando assim ambos contratos”.
Requerem, por fim, “(...) que seja reformada a r. decisão agravada, na parte de fixação dos honorários sucumbenciais, para condenar a Agravante a pagar totalmente os honorários sucumbenciais – visto a iliquidez dos valores postos nos contratos –, e fixá-los com base no valor da causa devidamente atualizada ou no proveito econômico, no patamar mínimo de 10% e máximo de 20%, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC e do próprio entendimento pacífico do C. STJ”. (ID. Num. 86405971 - Pág. 31)
É o relato do essencial.
D E C I D O.
Para concessão da tutela provisória de urgência ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Pois bem. Após a devida análise, em sede de cognição sumária, malgrado as alegações das Agravantes, tenho que não ficou demonstrada a necessidade de produção de prova pericial, devendo-se consignar, ainda, que a Magistrada “a quo”, fez constar na decisão que o administrador judicial apurasse o valor referente aos contratos n. 33013 e 24260, objeto dos Embargos à Execução n. 007562-05.2004.03.6110, transitado em julgado, a fim de atualizá-los. Portanto, não é caso, a meu viso, “a priori” de perícia, mas sim de atualização, não havendo qualquer impedimento de participação na assembleia geral de credores, em face aos valores que deverão ser atualizados. Diante disso, não considero a iliquidez e incerteza apontadas pelas Agravantes, devendo prevalecer a decisão que transcrevo em parte:
“(...) No que concerne aos contratos 33013 e 24260, estes foram objeto da mesma execução, embargados pela recuperanda, julgados improcedentes, mantida a sentença em sede do RAC 0007562 - 05.2004.4.03.6110 e, o REsp 1406012/SP, teve seu seguimento negado, ensejando o Agravo em Recurso Especial decidido monocraticamente em 18/02/2020, não conhecendo o REsp, transitando em julgado em 18/09/2020.
Diante do exposto, pode-se concluir que apenas os embargos à execução opostos em face da execução lastreada nos contratos 33013 e 24260 possui trânsito em julgado, sendo que sobre os demais contratos ainda pendem de decisão final.
(...)
Ante o exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:
(...)
DETERMINO A MANUTENÇÃO na relação dos credores do valor correspondente aos contratos 33013 e 24260, objeto dos Embargos à Execução n.o 0007562 -05.2004.4.03.6110, transitado em julgado em 18/09/2020, devendo o administrador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, apurar o valor dos referidos contratos, nos termos da sentença, e atualizá -los até a data do pedido de recuperação judicial, a fim de que a EMGEA, substituta processual da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, possa participar e votar da assembleia geral de credores designada nos autos principais da recuperação judicial, com os valores a serem apresentados pelo administrador judicial.
(...)
4) CORRIJO o valor da causa por não corresponder ao conteúdo econômico objeto da lide, passando a constar o valor de R$ 472.163.010,39 (quatrocentos e setenta e dois milhões, cento e sessenta e três mil e dez reais e trinta e nove centavos), adequado ao disposto no §3o, art. 292 do CPC.
5) Ante a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, sendo 40% para a recuperanda/impugnante e 60% para a credora/impugnada. FIXO os honorários advocatícios em R$ 70.000,00, devidos na mesma proporção”. (ID. Num. 86405974)
Diante do exposto, I N D E F I R O a liminar vindicada, ante a não comprovação do requisito concernente à probabilidade do direito alegado.
Comunique-se esta decisão à Juíza “a quo”, solicitando-lhe as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator